Tribunal: TJSP
Processo: 1007727-52.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM – ITCMD - VALOR VENAL - Pretensão a` fixac ̧a~o da base de ca ́lculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU - Fisco que atribui para os bens imo ́veis transmitidos valor de mercado - Admissibilidade – Autor que apresenta valor divergente para o bem em DIRPF - Intelige^ncia dos arts. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00 e 12, §1o, do Decreto Estadual

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM – ITCMD - VALOR VENAL - Pretensão a` fixac ̧a~o da base de ca ́lculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU - Fisco que atribui para os bens imo ́veis transmitidos valor de mercado - Admissibilidade – Autor que apresenta valor divergente para o bem em DIRPF - Intelige^ncia dos arts. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00 e 12, §1o, do Decreto Estadual no 46.655/02 – Manutenção do item I do AIIM.
DOAÇÕES SUCESSIVAS – Não ocorrência – Fato gerador do ITCMD que ocorre apenas com o registro da escritura de doação no Registro de Imóveis – Inteligência do art. 1.245 do CC – Doação do imóvel e do valor em pecúnia feitas em anos civis diferentes – Fazenda que deve analisar a possibilidade de concessão da isenção do imposto – Nulidade do item II do AIIM – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007727-52.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE GALUCCI TOLOI, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1007727-52.2015.8.26.0602
APTES. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ALEXANDRE GALLUCCI
TOLOI
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: BAURU 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : REGINA APARECIDA CARO GONÇALVES
VOTO No: 30164
EMENTA AÇÃO ANULATÓRIA AIIM ITCMD - VALOR
VENAL - Pretensão a` fixac ̧a~o
da base de ca ́lculo correspondente
ao valor venal estabelecido para fins de IPTU - Fisco que atribui
para os bens imo ́veis transmitidos valor de mercado -
Admissibilidade Autor que apresenta valor divergente para o
bem em DIRPF - Intelige^ncia dos arts. 9o, §1o, da Lei Estadual no
10.705/00 e 12, §1o, do Decreto Estadual no 46.655/02

Manutenção do item I do AIIM.
DOAÇÕES SUCESSIVAS Não ocorrência Fato gerador do
ITCMD que ocorre apenas com o registro da escritura de doação
no Registro de Imóveis Inteligência do art. 1.245 do CC
Doação do imóvel e do valor em pecúnia feitas em anos civis
diferentes
Fazenda que deve analisar a possibilidade de
concessão da isenção do imposto Nulidade do item II do AIIM
Recursos parcialmente providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Alexandre Gallucci
Toloi contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pleiteando a anulação
do AIIM no 4.030.989-07, decorrente de pagamento apenas parcial de ITCMD.
A r. sentença de fls. 184/192, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedentes a ação em epígrafe e a em apenso, de no
1007736-14.2015.8.26.0071, para anular os AIIMs de nos 4.030.989-7 e
4.030.993-9 apenas no que se refere à exigência do pagamento de ITCMD com
base no valor de mercado do imóvel. Diante da sucumbência recíproca,
determinou que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
Irresignadas, recorrem ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
3
O autor afirma que a doação em dinheiro recebida de seu
genitor é abarcada pelo teto de isenção disposto no art. 6o, II, “a”da Lei Estadual
10.705/00; que a autoridade fazendária considerou que a doação em dinheiro foi
realizada sucessivamente à doação do imóvel mencionado no item I do AIIM no
4.030.989-07; que a transmissão do bem ocorreu apenas em 2013, quando foi
registrada a doação do imóvel em cartório; que a transmissão do bem imóvel
ocorre apenas após o registro; que, no ano de 2008, o único fato gerador de
imposto foi a doação em pecúnia de R$ 30.000,00; que o fato de ter havido
pagamento antecipado do ITCMD para lavratura da escritura de doação não
desconstrói a regra matriz de incidência do imposto. Menciona jurisprudência em
abono à sua tese.
A Fazenda alega que a diferença do imposto se baseou em
informações prestadas pelos próprios contribuintes, que afirmaram em suas
Declarações de Imposto de Renda que o valor do imóvel era R$ 69.397,27,
retificando-o posteriormente para R$ 28.102,37, correspondente ao valor venal;
que o §1o do art. 9o da Lei Estadual 10.705/00 dispõe que o valor venal
corresponde ao valor de mercado na data da doação; que o Decreto Estadual no
46.655/02 apenas previu a possibilidade de utilização do valor de referência do
ITBI como base de cálculo do ITCMD, em razão da impossibilidade de avaliação
de todos os bens.
Recursos tempestivos.
Contrarrazões a fls. 227/232 e 237/245.
FUNDAMENTOS.
Trata-se de ação visando à anulação do AIIM no
4.030.989-07, lavrado contra o autor em razão do cometimento de infrações ao
RITCMD e à Lei Estadual 10.705/00.
Constou do item I do referido AIIM que o autor “Deixou de
pagar o ITCMD no montante de R$ 1.651,79 (um mil, seiscentos e cinquenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
4
um reais e setenta e nove centavos), em 19/11/2008 por ter atribuído à doação
do imóvel localizado à Rua Aviador Gomes Ribeiro, 28-35, na cidade de
Bauru/SP, valor inferior ao praticado no mercado, conforme se comprova pelas
cópias dos documentos juntados”, e do item II que “Deixou de pagar o ITCMD no
montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em 31/12/2008, por omissão,
devido pela doação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro, na qualidade
de donatário, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados.” (fls.
17/18).
O autor se insurge contra o capítulo da sentença que
manteve o item II do AIIM em sua integralidade, por considerar que houve
doações sucessivas dentro do mesmo ano fiscal. A Fazenda, por sua vez,
impugna o capítulo da decisão que anulou o item I do AIIM, estipulando que a
base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel doado, e não seu valor de
mercado, e registrou não haver diferença a ser recolhida pelo requerente no
tocante.
A respeito da controvérsia trazida aos autos pela Fazenda,
quanto à fixação da base de cálculo do ITCMD, o Coìdigo Tributaìrio Nacional, ao
tratar do imposto sobre transmissão de bens, no artigo 38, estipula que “a base
de caìlculo do imposto eì o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
Já no Estado de São Paulo, conforme o determinado no art.
155, I, da Constituição Federal, o Imposto de TransmissaÞo Causa Mortis e
Doac oÞes foi instituiìdo pela Lei Estadual no 10.705/00 que, por sua vez,
estabeleceu a base de cálculo para o recolhimento do imposto nos seguintes
termos:
“Artigo 9o: a base de caìlculo do imposto eì o valor venal do bem ou direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de SaÞo
Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de mercado
do bem ou direito na data da abertura da sucessaÞo ou da realizac aÞo
do ato ou
contrato de doac aÞo
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
5
Artigo 13 - No caso de imoìvel, o valor da base de caìlculo naÞo seraì inferior:
I - em se tratando de imoìvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lanc ̧amento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
Dessa forma, ficou legalmente estabelecido que o ITCDM
seria calculado sobre o valor de mercado do bem, consistente no seu valor de
mercado na data de transmissão, não devendo nunca ser inferior ao valor
utilizado como parâmetro pelo Município para cálculo do IPTU.
A normativa estadual foi regulamentada, primeiramente, pelo
Decreto Estadual no 46.655/02 que, no que concerne à base de cálculo, fixou
que, em se tratando de imóvel urbano, como no caso, naÞo seria “inferior ao fixado
para o lanc ̧amento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU” (art. 16, I, “a”).
O Decreto Estadual 55.002/2009, contudo, alterou o
parágrafo único do art. 16, que passou a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: 2 - urbano, o valor
venal de referência do imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado
ou utilizado pelo município, vigente aÌ data da ocorrência do fato gerador, nos termos
da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do
inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, se for o caso.”
Ocorre que a alteração do ITCMD pelo Decreto Estadual no
55.002/2009 se revela flagrantemente irregular, pois estabeleceu sério
descompasso com a lei de regência e com a lei nacional, inclusive ocasionando
majoração à base de cálculo do ITCMD, em afronta ao princípio da legalidade,
nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN.
É como tem entendido esta Col. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Recolhimento do tributo
com base de cálculo no valor venal do IPTU, conforme previsão da Lei no
10.705/2000, regulamentada pelo Decreto n.o 55.002/09, que adota o valor venal de
referência do ITBI como nova base de cálculo - Inadmissibilidade - Ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
6
princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do
Código Tributário Nacional
Sentença concessiva da segurança Recursos
improvidos. (TJSP; Apelação 1021762-66.2018.8.26.0053; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Data do
Julgamento: 28/09/2018)
APELAÇÃO
Mandado de segurança ITCMD Imóvel urbano Exigência de
recolhimento do imposto com base no ITBI Impetrante que pretende adotar base de
cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU Ordem
concedida Pretensão de reforma Impossibilidade Rejeição da matéria preliminar
Possibilidade jurídica do pedido Direito líquido e certo evidenciado Apoio em
norma legal expressa e suporte fático indubitável, comprovado de plano Via eleita
adequada Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do
imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009 Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional
Precedentes Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1011119-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/09/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Adoção do valor de referência do ITBI como
base de cálculo Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU
Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei
no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02)
Precedentes

Segurança concedida na 1a Instância
Sentença mantida
Recursos oficial e
voluntário da FESP não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033758-
95.2017.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 06/09/2018)
Apelação Cível Tributário Mandado de Segurança Impetração para o fim de
afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no
55.002/2009
Sentença concessiva da ordem mantida
Remessa Necessária e
Recurso pela FESP Desprovimento de rigor. 1. Com efeito, não se mostra possível
a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo,
extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 Precedentes desta Corte.
Sentença mantida - Remessa Necessária e Apelação da FESP desprovidas. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1013110-60.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 24/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
7
Não obstante este aparte, permanecem íntegras as
disposições do art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00, supramencionado, e do
art. 12, §1o, do Decreto Estadual no 46.655/02, no sentido de que o valor venal é
equivalente àquele praticado no mercado na data da doação ou da transmissão
da herança, constituindo-se o valor venal adotado pelo IPTU apenas como
parâmetro mínimo de cobrança.
Há prova nos autos de que o autor declarou perante a
Receita Federal que o valor do quinhão recebido em doação do imóvel localizado
na Rua Aviador Gomes Ribeiro, 28-35, na cidade de Bauru/SP como sendo R$
69.397,27 (fls. 116), e não R$ 28.108,37, como declarado ao Fisco Estadual (fls.
131/132).
Houve, portanto, declaração de valor maior à Receita Federal
do que ao Fisco Estadual, evidenciando que o valor de mercado na data da
doação é aquele apontado na DIRPF.
Assim, e considerando que, como se viu, o valor venal para
fins de cálculo do ITCMD equivale ao valor de mercado, quando informado, era
mesmo o caso de considerar a importância apontada na DIRPF como sendo a
base de cálculo do ITCMD a ser pago.
Deve ser mantido, pois, o item I do AIIM no 4.030.989-07.
Já no que se refere ao item II do AIIM, concernente à
sucessão entre as doações que obstou a isenção da cobrança de ITCMD sobre a
doação em pecúnia da importância de R$ 30.000,00 em favor do autor, entendo
que o pedido de anulação deve ser acolhido..
Como sabido, a transferência da propriedade dos bens
imóveis se consuma apenas com o registro do título translativo no Registro de
Imóveis, a teor do que dispõe o art. 1.245 do Código Civil.
Assim, independentemente da data da lavratura da escritura
de doação, e do fato de o ITCMD ter sido quitado de forma adiantada, seguindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
8
praxe dos cartórios, é certo que o momento do fato gerador - e, portanto, de
incidência do imposto - se dá apenas com a efetiva transferência do bem, ou
seja, quando há, de fato, o registro do título aquisitivo no Cartório do Registro de
Imóveis competente.
Nesta linha, lição de Leandro Paulsen:
“Na doação de bens imóveis, o fato gerador somente ocorrerá no momento da
efetiva transcrição realizada no Registro de Imóveis, sendo impertinente o
preceito que determine o recolhimento antes da celebração da respectiva
escritura pública” (“Impostos Federais, Estaduais e Municipais”, 10a ed., Ed.
Livraria do Advogado, p. 259).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doações de Quaisquer
Bens e Direitos - ITCMD. Ação declaratória de inexigência de débito.
Alegação de que o crédito tributário teria sido atingido pela prescrição e
decadência. Doação de valores e imóveis recebidos pelo autor, informada
à Receita Federal no exercício de 2012, Ano-Base de 2011. Crédito
tributário constituído por meio de auto de infração e imposição de multa
lavrado em dezembro de 2016. Prazo para constituição do crédito que se
sujeita à regra do artigo 173, I, do CTN. Decadência inocorrente,
tampouco havendo falar em prescrição em relação à doação de valores
em espécie, pois ocorrido o fato gerador no momento da transmissão dos
valores, demonstrado apenas quando da declaração do Imposto de
Renda. Quanto aos bens imóveis, o fato gerador do tributo ocorre no
momento da transferência do domínio, a qual, em se tratando de
imóvel, ocorre com o registro do título aquisitivo no Registro de
Imóveis (CC, art. 1245), independentemente de se cuidar de
transmissão onerosa ou gratuita. Mantido o reconhecimento da
decadência no tocante ao imóvel registrado em nome do autor no
Cartório de Registro de Imóveis. Inocorrência do fato gerador em relação
aos imóveis doados e não registrados. Impossibilidade de reconhecer a
decadência em relação aos imóveis ainda não registrados no nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
9
autor. Recurso da Fazenda parcialmente acolhido e recurso adesivo do
autor improvido.” (Apelação Cível no 1036090-98.2018.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. em 27/09/19-
grifado).
No caso em tela, verifico que, embora a escritura de doação
tenha sido lavrada em 19.11.08, seu registro e averbação na matrícula do imóvel
datam de 06.02.13 (fls. 30), data que deve ser considerada como fato gerador do
imposto.
Por via de consequência, não há que se considerar que
ambas as doações, do quinhão do imóvel e do valor em pecúnia, tenham ocorrido
no ano de 2008.
Não havendo, portanto, sucessão de doações no mesmo ano
civil, descabida a aplicação do art. 31, II, “b”, do Decreto Estadual 46.655/02,
devendo o Fisco analisar a possibilidade de incidência da isenção para o valor
doado em pecúnia ao autor, no importe de R$ 30.000,00.
Era mesmo o caso, pois, de julgar a ação parcialmente
procedente, para determinar a anulação apenas do item II do AIIM no
4.030.989-07, mantendo-se incólume o item I, pelas razões expostas.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais.
Condeno, ainda, a Fazenda Estadual ao pagamento, a título
de honorários advocatícios, do percentual mínimo determinado no art. 85, §3o, do
Código de Processo Civil sobre o proveito econômico decorrente da anulação do
item II do AIIM, a ser apurado em fase de liquidação.
O autor, por sua vez, deverá pagar, em favor dos
procuradores estaduais, honorários advocatícios correspondentes ao percentual
mínimo determinado no art. 85, §3o85, §3o, do Código de Processo Civil sobre o
proveito econômico decorrente da anulação do item I do AIIM, a ser apurado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007727-52.2015.8.26.0071 -Voto no 30164 - F
10
fase de liquidação.
Diante da procedência parcial de ambos os recursos, deixo
de fixar honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator